Tribunal: STF
Processo: ARE 1310100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL CONEXA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR INTERMERDIÁRIO. SÚMULA 297 STJ. TAXA DEL CREDERE. IMPOSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DIPLOMA LEGAL QUE REGE A ESPÉCIE CONTRATUAL EM EXAME. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO ANO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, PÁR. ÚNICO DO DECRETO-LEI 413/69. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, ANTE A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. TAXA DE JUROS A LONGO PRAZO. APLICABILIDADE. SÚMULA 288 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
    1 - Em que pese a parte autora não figure como destinatária final do produto adquirido, nada impede, na espécie, a aplicação das normas de proteção consumerista, consoante a teoria do finalismo aprofundado, segundo a qual consumidor será não só o destinatário final do produto, mas todo aquele que apresentar alguma vulnerabilidade em face do fornecedor, admitindo a figura do "consumidor intermediário".
    2 - A taxa del credere é cláusula típica dos contratos de representação comercial, não se admitindo sua previsão em cédulas de crédito industrial, por possuírem regramento específico Decreto-Lei 413/69 - que não prevê a estipulação de tal taxa.
    3 - No que tange à cobrança dos juros moratórios, o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 413/69, dispõe que "em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano".
    4 - Na hipótese dos autos, verifica-se que a taxa del credere era exigida no período da normalidade contratual, e, sendo tal encargo incabível na espécie, resta descaraterizada a mora, em virtude da abusividade desta cláusula, não havendo que se falar em inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.
    5 - "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários". Súmula 288 do STJ.
    6 - A restituição do indébito só se dará em dobro quando houver comprovada má-fé do credor, o que não restou demonstrado no caso concreto. Precedentes do STJ.
    7 - Recursos de apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIII e LIV; 93, inciso IX; e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso LIII, e 97 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente